Tribunal: TJDFT
Processo: 0752639-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752639-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de pedidos de habilitação processual sob a qualidade de amici curiae formulados por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CATÓLICA DO BRASIL – ANEC (ID 22730313), PARTIDO NOVO – DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (ID 2296978), ASSOCIAÇÃO DE FAMÍLIAS EDUCADORAS DO DISTRITO FEDERAL – FAMEDUC (ID 23092689) e ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DOMICILIAR – ANED (ID 23129720). Os requerentes defendem o respectivo ingresso no feito, destacando a relevância e repercussão social da matéria debatida na presente ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal, já que a controvérsia envolve a instituição e regulamentação do ensino domiciliar no âmbito do Distrito Federal, tema de significativo impacto na educação e formação da criança e do adolescente, em consideração holística. Ressaltam, ainda, a existência de representatividade adequada, com fundamento em seus âmbitos de atuação formalmente previstos em estatutos e atos de criação jurídica. Diante disso, requestam a admissão no feito como amici curiae, com o fim de colaborar processualmente com o deslinde da presente demanda. É o relatório. DECIDO. No particular, a Lei no 9.868/1999 dispõe, especificamente, sobre a possibilidade de admissão do amigo da Corte nos processos de controle concentrado de constitucionalidade: Lei no 9.868/1999, Art. 7o Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. (...) § 2o O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Recentemente, o artigo 138 do Código de Processo Civil - CPC deu maior abrangência ao instituto ao dispor, in verbis: CPC, Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. § 1o A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3o. § 2o Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. § 3o O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. O artigo 141 e parágrafo único do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, por sua vez, também assim disciplina: RITJDFT, Art. 141. Não será admitida intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único. O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades, observado o prazo fixado no artigo anterior. Consoante sabido e consabido, o papel colaborativo do amicus curiae é, sobretudo, auxiliar na instrução processual, sendo relevante, em determinados casos, sua atuação para fins de exercício do direito de participação e influência na construção do provimento jurisdicional, por intermédio da apresentação de razões, de sustentações orais e de audiências públicas, eventualmente realizadas, pluralizando com isso o debate nas destacadas pretensões de índole constitucional. Sob essa perspectiva, alinhado com a ideia de reforço aos mecanismos de garantia da legitimidade democrática das decisões judiciais, a jurisprudência pátria, mormente a do Supremo Tribunal Federal – STF, tem considerado expressiva a efetiva participação do amicus curiae como mecanismo de representação de terceiros em demandas, cujo objeto transcende o interesse subjetivo das partes. No presente caso, indiscutível a relevância jurídica e a repercussão social da matéria, que envolve a instituição e regulamentação do ensino domiciliar no Distrito Federal, forma de educação que inova e altera a situação fática social vigente, bem como possui o condão de influenciar significativamente a vida e formação acadêmico-social de inúmeras crianças e adolescentes. Sopesando as questões debatidas na ação direta de inconstitucionalidade à baila e seus possíveis reflexos, considero presente a representatividade adequada dos requerentes fincada na relevância do tema objeto da demanda e na possível repercussão social da controvérsia. A Associação Nacional De Educação Católica Do Brasil – ANEC (ID 22730313), representa parcela de instituições educacionais e religiosas, as quais permeiam-se no centro dos reflexos sociais da lei impugnada. Ademais, possuem fundamento formal em seu Estatuto Social, na medida em que o art. 2o estabelece como finalidades institucionais, dentre outras, atuar em favor de uma educação de excelência e promover educação de cunho religioso. Assim, levando-se em consideração que a controvérsia da presente ação direta possui espectro de relevante monta em diversos sistemas sociais, há representatividade dos eixos referidos pela associação. O Partido Novo – Diretório Regional Do Distrito Federal (ID 2296978), demanda análise da representatividade de maneira autônoma em relação às associações civis, na medida em que não apenas participou ativamente do processo criativo legislativo da lei impugnada, com contribuições de dados fáticos para sua elaboração, mas também constitui parte legitimada para propor a presente ação, nos termos do art. 136, V, do RITJDFT, pois possui representação na Câmara Legislativa. Assim, além da potencial contribuição concreta ao tema em questão, o requerente é legitimado para propor ação autônoma de controle abstrato, razão pela qual possui interesse em se manifestar incidentalmente na ação proposta por legitimado diverso. A Associação De Famílias Educadoras Do Distrito Federal – FAMEDUC (ID 23092689) é pessoa jurídica sem fins lucrativos que atua na promoção e defesa do direito de educação domiciliar, representação dos direitos de tais famílias junto aos poderes públicos, desenvolvimento de pesquisas e estudos sobre educação domiciliar (Estatuto Social de ID 230982678). Assim, verifica-se representatividade de núcleos sociais interessados nos efeitos da lei impugnada. A Associação Nacional De Educação Domiciliar – ANED (ID 23129720) apresenta o objeto social de promover a defesa e regulamentação da educação domiciliar, através de representação coletiva dos associados junto às autoridades, aos órgãos e entidades pertinentes” (art. 1o do Estatuto Social de ID 23129735). Possui atuação em âmbito nacional e representa formalmente milhares de famílias que procuram praticar o ensino domiciliar, além de ter atuado junta à Câmara Legislativa do DF. A atuação coletiva e abrangente atrai a verificação da representatividade. Desse modo, pelas razões acima apontadas, autorizo o ingresso formal dos requerentes no feito, no estado em que este se encontra, reconhecendo-lhes o direito de promover, perante esta Corte de Justiça, os poderes processuais que lhe forem reconhecidos por este Relator, de acordo com as normas de regência e com a natureza da causa. Dessarte, presentes os requisitos legitimadores da intervenção processual na presenta ação direta de inconstitucionalidade, ADMITO O INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICI CURIAE DE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CATÓLICA DO BRASIL – ANEC; PARTIDO NOVO – DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL; ASSOCIAÇÃO DE FAMÍLIAS EDUCADORAS DO DISTRITO FEDERAL – FAMEDUC; e ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DOMICILIAR – ANED. À Secretaria do egrégio Conselho Especial deste Tribunal para incluir as ora requerentes como interessadas, anotando-se o nome de seus ilustres mandatários judiciais. Após, intime-se a ASSOCIAÇÃO DE FAMÍLIAS EDUCADORAS DO DISTRITO FEDERAL – FAMEDUC e a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DOMICILIAR – ANED, para, querendo, apresentarem manifestação por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias. Em ato contínuo, retorne-se o cumprimento do despacho de ID 22297990 em sua integralidade, eis que necessária a colheita das manifestações do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após isso, retornem-se os autos conclusos para apreciação da causa conforme o procedimento especial adotado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator